Tribunal: TJSP
Processo: 0031497-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031497-37.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Indaiatuba,
em
que
é
impetrante/paciente JEFERSON RICARDO DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031497-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13348
2
Voto no 13.348
Habeas corpus no 0031497-37.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Jeferson Ricardo de Abreu
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Indaiatuba
Habeas corpus. Prisão domiciliar com base na
Recomendação no 62/2020 do CNJ. Pleito não foi
formulado em primeiro grau de jurisdição. Supressão de
instância. Pedido não conhecido.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado por JEFERSON RICARDO
DE ABREU em benefício próprio, no qual se aponta como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Indaiatuba processo no 0008871-61.2017.8.26.0248.
Sustenta que foi condenado ao cumprimento da pena de 06 anos e
03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625
dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas e,
considerando a pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de
contaminação, uma vez que integra grupo de risco porque é portador de
hipertensão e doenças respiratórias, faz jus à prisão-albergue domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 10/13). Prestadas as informações (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031497-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13348
3
17), sobreveio parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestando-
se pelo não conhecimento da impetração, se conhecida, pela denegação
(fls. 20/26).
É o relatório.
Observo que o paciente foi denunciado, processado e condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas à pena de 06 anos e 03 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa
porque, segundo o acórdão de fls. 508/515 da ação originária:
“Segundo a denúncia, tem-se que no dia 23 de novembro de
2017,por volta das 18h30min, Rua José Carlos Wolf, no
1.304, Tancredo Neves, na cidade e Comarca de Indaiatuba,
os acusados guardavam e traziam consigo, destinado ao
tráfico e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar,16
(dezesseis) porções de cocaína em forma de crack,
acondicionadas em invólucros plásticos translúcidos, pesando
3,4g (três gramas e quatro decigramas), 23 (vinte e três)
porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos
do tipo eppendorf, pesando 5,8g (cinco gramas e oito
decigramas), e 02 (duas) porções de Cannabis sativa L.,
acondicionadas em plástico translúcido, pesando 1,9g (um
grama e nove decigramas)”.
Em relação ao pedido de prisão domiciliar, destaco que não
obstante a indicação de que o paciente é integrante de grupo de risco, em
razão de ser portador de hipertensão e doenças respiratórias, observo que
os elementos trazidos com a impetração não indicam concretamente a
deficiência
do
estabelecimento
prisional
na
realização
de
acompanhamento médico ou promoção de medidas de contenção da
pandemia. Além disso, em consulta aos processos de conhecimento e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031497-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13348
4
execução
(autos
nos
0008871-61.2017.8.26.0248
e
1012233-18.2020.8.26.0032), verifico que não foi formulado pedido
com este fundamento julgado perante o Juízo de primeiro grau. Desse
modo, inviável a análise deste pleito, pois incorreria em indevida
supressão instância.
Nada obstante, cabe registrar que a Portaria Interministerial no
07, de 18 de março de 2020, adota providências visando à contenção da
pandemia no sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse
momento sua imediata transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza
dos espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de
liberdade, bem como higienização das estruturas de transporte e
contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde
dos presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a
observar a existência de sintomas da doença entre a população
carcerária, de forma que, na hipótese de identificação, realizarão o
devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de
novos presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do
convívio comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se
apresentadas boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031497-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13348
5
pavilhão habitacional.
Por fim, cabe registrar que no dia 15 de setembro de 2020, a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça foi alterada
pela Recomendação no 78/2020, que acrescentou o artigo 5-A, vedando
sua incidência a condenados por crime hediondo, como no caso do ora
paciente, cujo dispositivo possui a seguinte redação:
Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se
aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no
12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998
(lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a
administração pública (corrupção, concussão, prevaricação
etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência
doméstica contra a mulher. (NR)
Ante o exposto, não se conhece da impetração.

LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator